Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-59.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015461-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCILENE DA COSTA FERMINO - CPF: 001.928.171-40 (APELANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- APLICABILIDADE DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – QUANTIA EXCESSIVA – SENTENÇA REFORMADA – REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Em consonância com as alíneas “I”, “II”, “III” e “IV” do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tenho que a redução para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revela-se mais adequada e razoável para remunerar a diligência e o zelo despendidos pelo causídico do Apelado e está mais compatível com as determinações legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUCILENE DA COSTA FERMINO
, contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1015461-59.2018.8.11.0041 - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, interpôs apelação, pugnando pela reforma, nos seguintes termos: a) redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC, e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.746.072/PR.

Requer, assim, o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam reduzidos.

A parte recorrida, intimada (id. 122169672 - Pág. 1), não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LUCILENE DA COSTA FERMINO
, contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1015461-59.2018.8.11.0041 - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios se mostra adequado ou excessivo.

In casu
, necessário advertir que para fixação devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º o art. 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse norte, considerando a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária, de fato, é excessivo, porquanto a atribuição não se deu em quantia razoável.

Isso porque, a matéria discutida não apresenta alta complexidade, a causa e o procedimento são simples, e, apesar do deslinde da controvérsia ter demandado tempo moderado, não houve dilação probatória, que justificasse excessivo trabalho.

Vale dizer que, embora o advogado do Apelado tenha desempenhado seu encargo de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda, há que se ponderar que a matéria é corriqueira nos Tribunais Pátrios, merecendo reparo no
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Nesse sentido, em consonância com os incisos “I”, “II”, “III” e “IV” do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, tenho que a redução para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação revela-se mais adequada e razoável para remunerar a diligência e o zelo despendidos pelo causídico da parte apelada e está mais compatível com as determinações legais.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios para
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022